Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706793-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE DA COSTA ROCHA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por CARLOS ALEXANDRE DA COSTA ROCHA, em execução penal, no qual requer o reconhecimento de remição da pena (fls. 5/8). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (19/20): “O paciente cumpre pena de 22 anos, 11 meses e 20 dias. Até a presente data foi resgatado o montante de 7 anos , 3 meses e 21 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 33226243, que o apenado formula pedidos de “remição presumida” da pena. Compulsando os autos de execução do reeducando (SEEU 0033453-81.2014.8.07.0015), verifica-se que encontra-se regularmente assistido pela Defensoria Pública. Inclusive , em relação ao crime hediondo, não se tratando de reincidente específico, foi deferida a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, para que incida o montante de 40% para fins de progressão (mov. 146.1). No que diz respeito ao pleito de remição da pena pelo trabalho ou estudo, verificamos que não há requerimento ou decisão quanto à matéria em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Neste sentido, informamos o envio de memorando ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, com atuação junto à VEP/DF para verificar a conveniência e oportunidade de se fazer o pedido de remição em favor do apenado”. Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de março de 2022 16:24:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora